Tribunal: TCU
Processo: 009.315/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Arnilton Nogueira dos Santos, ex-prefeito de Novo Oriente do Piauí/PI, contra o Acórdão 3140/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar acerca desta deliberação o embargante.